Tribunal: TJSP
Processo: 1014738-34.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Apelação. Pretensão de reparação por danos morais. Cancelamento de voo doméstico entre Brasília e Salvador. Recorrentes que viajaram em outra oportunidade. Impossibilidade de reforma da r. sentença de improcedência. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Resolução 556/2020 da Anac que alterou sobremaneira o regramento

Ementa:
Apelação. Pretensão de reparação por danos morais. Cancelamento de voo doméstico entre Brasília e Salvador. Recorrentes que viajaram em outra oportunidade. Impossibilidade de reforma da r. sentença de improcedência. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Resolução 556/2020 da Anac que alterou sobremaneira o regramento quanto à política de cancelamentos. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Inúmeros precedentes desta Colenda Câmara. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acerto do Egrégio Juízo a quo. Decisão ratificada in totum. Recurso desprovido.